Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726397-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN FRANKLIM LIMA MORAES AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo ALAN FRANKLIM LIMA MORAES contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n° 0701952-97.2020.8.07.0002, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja direcionado somente contra o Diretor Administrativo, nos seguintes termos: Tratam os autos de ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETO DE BRAZLÂNDIA – DF. De acordo com a sentença ID 93908036, os negócios jurídicos de cessão de direito possessório objeto do pedido foram firmados em dezembro de 2015 e sua extinção se deu por denúncia unilateral do próprio autor. O dispositivo ficou assim consolidado: Do exposto, julgo procedente o pedido para: 1) declarar resolvidos os contratos firmados entre as partes (IDs 68588487 a 68588489); 2) condenar a ré a restituir, de imediato, ao autor 90% (noventa por cento) do montante por ele pago para a amortização dos saldos devedores dos contratos, corrigidos monetariamente pelo índice de variação do INPC/IBGE desde a data de cada um dos desembolsos. Sobre a soma da condenação, já atualizada, incidirão juros de mora, estes, na proporção de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Na fase de cumprimento, após tentativas frustradas de constrição patrimonial em nome da executada, o exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu dirigente, José Aparecido Soares da Silva, o que foi deferido (ID 141041515). Dado o insucesso nas constrições realizadas, em 10/05/2023, o exequente requereu a extensão da desconsideração da personalidade jurídica ao vice-presidente, diretora de finanças e conselheiros - Ralmy Teles de Farias, Maria Moreira da Silva, Agamenon dos Santos Filho, Durvalina Gomes Ribeiro e Alair Pumine (ID 158173953), o que foi deferido (ID 159298991). Na petição ID 203916580, o exequente noticiou que, em 25/03/2024, foi eleita a nova diretoria da Cooperativa, nos seguintes termos: Presidente: José Aparecido Soares, Vice-Presidente: Laercio Pereira, Diretor Administrativo: Alan Franklim Lima Moraes, Vice-Diretora Administrativa: Luzinete Marçal Câmara, Conselho Fiscal: Diego Klauber Leite Fernandes Amaral, Dalmir Gonçalves Da Silva, Thiago Lopes Da Silva, Claudia Cristina Lucena De Oliveira, Wilson Moreira Da Silva, José Werbete Pereira Sampaio. Este pedido foi deferido (ID 203996781) e, desde então, vem sendo realizadas inúmeras diligências para citação destas pessoas físicas. Há um equívoco na tramitação do incidente, que passo a corrigir. O art. 28 do CDC, aplicável ao caso, deve ser interpretado em conjunto com o art. 50 do Código Civil, segundo o qual a desconsideração alcançará bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. No caso, a executada é uma cooperativa, assim, deve se verificar quem pode ser considerado seu administrador/dirigente. De acordo com o art. 2o, IV, da Lei no 13.019/14, considera-se dirigente a pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle da organização da sociedade civil, habilitada a assinar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ainda que delegue essa competência a terceiros. De acordo com o Estatuto da Cooperativa executada (ID 203916583), as atribuições dos cargos indicados pelo exequente podem ser assim resumidas: a) nos termos do art. 60, compete ao Diretor-Presidente representar a cooperativa ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sempre em conjunto com outro diretor, convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria, supervisionar, coordenar e dirigir as atividades da cooperativa, apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual da Diretoria, indicar, se for o caso, o Secretário-Executivo e auxiliares a serem contratados pela cooperativa e movimentar, em conjunto com outros diretores, as contas bancárias da cooperativa; b) nos termos do art. 61, compete ao Diretor-Administrativo: formalizar a admissão e demissão de empregados, representar a cooperativa ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sempre em conjunto com o Presidente, secretariar as reuniões da Diretoria e praticar todos os demais atos de natureza administrativa da cooperativa; c) por fim, nos termos do art. 65, ao Conselho Fiscal, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, compete exercer a fiscalização sistemática sobre as atividades e operações da Cooperativa, apreciar documentos contábeis, apresentar parecer sobre os negócios e operações sociais, fazer denúncias à Diretoria e à Assembleia Geral e convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Já os ocupantes de cargos de vice-diretor presidente e vice-diretor administrativo não tem atribuições especificadas no Estatuto, exercendo papel somente substitutivo. A conclusão que se alcança do exame da legislação acima especificada com o Estatuto Social da executada é clara: ocupantes de cargos no Conselho Fiscal e de cargos de “vice” não podem compor o polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não tem poderes de gestão. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA . TEORIA MENOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Tratando-se de relação albergada pelo CDC, a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob o qual a simples insolvência ou obstacularização por parte da empresa à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios, ou no caso das associações/cooperativas, de seus administradores . 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07025147820218070000 DF 0702514-78.2021 .8.07.0000, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2021) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602/STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INCLUSÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO . ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, A FIM DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS DA SOCIEDADE COOPERATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível responsabilizar membro do conselho fiscal de cooperativa por dívidas desta, tendo em vista o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor ( CDC, art. 28, § 5o). 3. Na hipótese em julgamento, considerando que a cooperativa executada é do ramo habitacional, em cujo conselho fiscal participou o recorrente, deve ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, nos termos da Súmula n. 602/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas". 4. No entanto, mesmo sendo aplicada a teoria menor no presente caso, em que não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica, o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa, como no caso do ora recorrente, que exerceu, por breve período, apenas o cargo de conselheiro fiscal, o qual não possui função de gestão da sociedade . 5. Dessa forma, salvo em casos excepcionais, em que houver comprovação de que o conselheiro fiscal tenha agido com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido, não se revela possível a sua responsabilização por obrigações da sociedade cooperativa. 6. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 1.804.579/SP, julgado pela Terceira Turma do STJ em 27/04/2021, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). - grifei ISTO POSTO: 1) Determino que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja direcionado somente contra o Diretor Administrativo, Alan Franklim Lima Moraes, pois o incidente já foi decidido quanto ao Presidente José Aparecido Soares da Silva. 2) Após a preclusão desta decisão: 2.1) Os demais réus do incidente deverão ter seus dados excluídos do cadastro do PJe; 2.2) Considerando que o Diretor Administrativo Alan Franklim Lima Moraes já ofereceu contestação (ID 225225651), venham conclusos para julgamento. 3) Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 73487622), o agravante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que foi eleito diretor da cooperativa recentemente (em março de 2024) e que não participou da gestão ou dos negócios anteriores que originaram a dívida, portanto não pode ser responsabilizado pela desconsideração da personalidade jurídica referente a atos anteriores à sua posse. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo comprovação de abuso da personalidade ou má gestão, o que não ocorreu em seu caso. Baseia-se na legislação aplicável (Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei das Cooperativas) e em precedentes judiciais para defender que apenas os dirigentes que efetivamente participaram da gestão da cooperativa no momento dos fatos podem ser responsabilizados, sendo ilegal a inclusão do agravante no incidente. Com esses fundamentos, requer que a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão que autorizou a desconsideração em seu desfavor. Preparo devidamente recolhido (ID 73488775). Intimado o agravante a se manifestar quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, deixou transcorrer in albis o prazo para resposta (ID 74069041) É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da decisão agravada, a qual, pela transcrição lavrada no relatório determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja direcionado somente contra o Diretor Administrativo, pois o incidente já foi decidido quanto ao Presidente José Aparecido Soares da Silva. Como se vê, na fase de cumprimento, após tentativas frustradas de constrição patrimonial em nome da executada, o exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu dirigente, José Aparecido Soares da Silva, o que foi deferido (ID 141041515). Diante do insucesso nas constrições realizadas, em 10/05/2023, o exequente requereu a extensão da desconsideração da personalidade jurídica ao vice-presidente, diretora de finanças e conselheiros - Ralmy Teles de Farias, Maria Moreira da Silva, Agamenon dos Santos Filho, Durvalina Gomes Ribeiro e Alair Pumine (ID 158173953), o que foi deferido (ID 159298991). Na petição ID 203916580, o exequente noticiou que, em 25/03/2024, foi eleita a nova diretoria da Cooperativa, nos seguintes termos: Presidente: José Aparecido Soares, Vice-Presidente: Laercio Pereira, Diretor Administrativo: Alan Franklim Lima Moraes, Vice-Diretora Administrativa: Luzinete Marçal Câmara, Conselho Fiscal: Diego Klauber Leite Fernandes Amaral, Dalmir Gonçalves Da Silva, Thiago Lopes Da Silva, Claudia Cristina Lucena De Oliveira, Wilson Moreira Da Silva, José Werbete Pereira Sampaio. Em agosto de 2024, na decisão de ID 206673899 foi determinada a citação dos membros da diretoria e conselheiros indicados na petição. O ora agravante apresentou contestação de ID 225225651. A decisão ora agravada diz respeito exclusivamente à exclusão, com base na legislação especificada no Estatuto Social da executada, da responsabilidade dos ocupantes de cargos do Conselho Fiscal e Vice-presidente. O agravante, por sua vez, alega que não se encontram presentes os requisitos da desconsideração da pessoa, todavia, a questão sequer foi ainda analisada pelo d. Magistrado a quo. É evidente o descompasso entre as razões do agravo de instrumento e o que restou decidido na decisão agravada. As questões tratadas na decisão agravada não foram impugnadas pelo agravante. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade de parte do recurso. Forte nessas razões, conheço em parte do recurso e analiso tão somente a alegação de ilegitimidade do agravante. Sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, alegando que foi eleito diretor da cooperativa recentemente (em março de 2024) e que não participou da gestão ou dos negócios anteriores que originaram a dívida, portanto não pode ser responsabilizado pela desconsideração da personalidade jurídica referente a atos anteriores à sua posse. A princípio, deve-se entender por legitimidade passiva a pertinência subjetiva da parte ré em responder ao pleito autoral. Em verdade, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na inicial e não os fatos provados. Nesse sentido, lecionam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): “(...) As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”. Seguindo o mesmo raciocínio, observam-se os seguintes julgamentos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DE CONDUTA SUSPEITA. ART. 145 DO CPC. ARGUIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA DO PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade de decisão quando a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no decisum àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas insurgência dos recorrentes com a conclusão da decisão combatida. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que a conduta da d. Juíza de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, não merece prosperar discussão acerca da parcialidade da magistrada de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 5. Imperioso reconhecer a legitimidade passiva ad causam do executado, se o título executivo aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. 6. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questões atinentes à natureza jurídica do patrimônio, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410246, 07365574120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Com base nesses entendimentos, conclui-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes nos autos. No caso, verifica-se que o agravante é diretor administrativo da cooperativa. O Estatuto da Cooperativa executada (ID 203916583 dos autos de origem) prevê claramente, nos termos do artigo 61, que compete ao Diretor-Administrativo formalizar a admissão e demissão de empregados, representar a cooperativa ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sempre em conjunto com o Presidente, secretariar as reuniões da Diretoria e praticar todos os demais atos de natureza administrativa da cooperativa. Assim, não há que se falar na ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da relação processual, sendo que sua responsabilidade efetiva ou não deve analisada no momento da desconsideração. Ademais, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator